Tribunal: TJDFT
Processo: 0722187-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722187-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JHONES FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SIUPRIMIDA. RÉU SOLTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DEFERIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CULPABILIDADE E MOTIVOS NÃO EVIDENCIADOS COMO DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO CONJUNTA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL RETIRADA, DE OFÍCIO, DA PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANTIDO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO CARACTERIZADA. CONCURSO MATERIAL. SOMA DAS PENAS SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar – não conhecimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade ao réu solto – acolhida: não há compatibilidade entre o pedido de concessão do direito de o réu recorrer em liberdade, tendo em vista que tal pleito já foi concedido na sentença, estando o réu solto. Ausente o interesse recursal, o conhecimento parcial do recurso defensivo é a única alternativa. Recurso da defesa parcialmente conhecido. 2. O fato de o réu ter escolhido exercer o tráfico como meio de vida não ultrapassa a reprovabilidade da conduta para fins de justificar a incidência desfavorável da culpabilidade na primeira etapa do cálculo da pena. 3. O intuito de obter dinheiro e/ou vantagem com facilidade não justifica a utilização dos motivos do crime em prejuízo ao réu, no momento de fixar a pena-base, uma vez que esse objetivo já se encontra inserido no tipo penal. 4. A existência de investigações preliminares ou de processos em curso (ainda que em fase recursal), não é suficiente para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual não servem para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06), sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal, por ferir o princípio da não culpabilidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça. 5. Atos infracionais também não podem ser considerados para caracterizar que o réu se dedica a atividades criminosas. Apelo ministerial desprovido. 6. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto de forma conjunta, sendo que considerar apenas a quantidade da droga não supre a exigência legislativa. Logo, não pode ser tida em desfavor do réu. De ofício, retirada a circunstância especial da primeira etapa do cálculo, sem, contudo, modificar o montante final da pena. 7. Quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Assim, após a soma das penas, sendo as penas superiores a 04 (quatro) anos, mantém-se o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o do CP. 8. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. No caso, a pena privativa de liberdade unificada é superior a 04 (quatro) anos. O quantum da pena também não permite a suspensão condicional prevista no art. 77 do Código Penal. 9. Só há possibilidade de análise distinta dos regimes a serem aplicados a cada um dos crimes, assim como aplicação separada de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, para crimes em concurso material apenados com reclusão e detenção, diante da impossibilidade de unificação das reprimendas. Por outro lado, sendo os crimes apenados com reclusão, a fixação do regime de cumprimento da pena e a análise sobre a possibilidade de substituição da pena (art. 44 do CP) e SURSIS (art. 77 do CP) se baseiam na pena somada ou unificada, após a aplicação das regras de concurso material ou concurso formal. 10. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da Gratuidade de Justiça é competência do Juízo da Execução Penal. 11. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, somente para, de ofício, retirar a circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no11.343/2006 da primeira fase do cálculo, sem, contudo, modificar o montante final da reprimenda. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal. Não traz, contudo, as razões de seu inconformismo, tampouco demonstra suposta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, sem, no entanto, declinar as razões pelas quais entende que tais dispositivos constitucionais teriam sofrido negativa de vigência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao apelo especial, destaco que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece seguir no que tange ao suposto malferimento ao artigo 413 do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois conforme entendimento do STJ, “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (enunciado 284 da Súmula do STF) [...] O cabimento do recurso especial, com base na alínea "c" do permissivo constitucional, impõe para a parte recorrente a comprovação de que os arestos trazidos a confronto partiram de similar contexto fático para atribuir conclusões jurídicas dissonantes, o que não ficou caracterizado no presente caso” (AgInt no REsp n. 1.818.997/RS, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 22/8/2022) (grifamos). Com relação ao apelo extremo, no que se refere ao alegado malferimento aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, também não merece subir o inconformismo, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque “o recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1370220 AgR, Relator Min. LUIZ FUX (Presidente), DJe 3/5/2022). Por fim, mostra-se descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nos 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. (ARE 1203616 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no RE 1370832, da Relatoria da Ministra ROSA WEBER, DJe 23/3/2022. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016